Tribunal: STF
Processo: HC 255906
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Excesso de prazo para a formação da culpa. Complexidade do feito. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Adolfo Teribelli contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 955.699/SP (evento 4, fls. 17-20).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33, “caput” e 35, “caput”, c. c. o art. 40, inciso VI (envolver adolescente), da Lei n° 11.343/06, cumulados na forma do art. 69 do Código Penal (evento 2, fls. 225-227). 



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa. Assevera que “a única diligência pendente para encerramento da fase instrutória é a juntada do laudo de dependência toxicológica requisitado ao IMESC (Instituto Médico Social e de Criminologia),  órgão notoriamente sobrecarregado”. Argui que a defesa técnica não deu causa a qualquer atraso processual. Requer, em medida liminar e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 4, fls. 17-8):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado em favor de acusado com prisão preventiva decretada, denunciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, envolvendo adolescente, conforme Lei n° 11.343/06 e Código Penal. 



    2. A defesa alega constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo na prisão preventiva e requer a reconsideração da decisão ou submissão ao Órgão Colegiado. 



    3. O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo, destacando a complexidade do caso e a instauração de incidente de insanidade mental.



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na prisão preventiva do agravante, considerando a complexidade do processo e a pluralidade de réus.



    III. Razões de decidir 



    5. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sendo mantida a decisão por seus próprios fundamentos.



    6. Os prazos processuais não são peremptórios e devem ser analisados com razoabilidade, não havendo desídia na condução do feito, que segue regular andamento. 



    7. A complexidade do caso, envolvendo tráfico de drogas, associação para o tráfico e pluralidade de réus, justifica a delonga processual, não configurando constrangimento ilegal.



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo não provido. Tese de julgamento: "1. A complexidade do processo e a pluralidade de réus justificam a delonga processual, não configurando excesso de prazo na prisão preventiva. 2. Os prazos processuais devem ser analisados com razoabilidade, não sendo peremptórios." 



    Dispositivos relevantes citados: Lei n° 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, inciso VI; Código Penal, art. 69. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 174.284/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18.05.2023.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, as instâncias anteriores não reconheceram o alegado excesso de prazo na formação da culpa. A Corte Estadual não divisou ilegalidade no prazo prisional, tendo em vista que (evento 3, fls. 141-143):



    “(...)



    Por outro lado, quanto ao alegado excesso de prazo, de se observar que consoante informações prestadas pela autoridade impetrada e àquelas obtidas nos autos de origem, o douto juízo, acolhendo pleito da defesa durante a audiência realizada aos 15.05.2024, determinou a instauração de incidente de dependência química e toxicológica, nesses termos: “A seguir, os defensores dos réus ADOLFO TERIBELLI e JONATHAN DE SOUZAFRANÇA foi requerido a instauração de incidente de dependência química e toxicológica. Pela MM. Juíza foi feita a seguinte deliberação: "Defiro a instauração do incidente de dependência química e toxicologica. Proceda-se a serventia à lavratura da portaria para a instauração do incidente. Após, vista às partes para apresentação dos quesitos. Fica constando, ademais, que o EXCESSO DE PRAZO que ora se coloca para o findar da instrução - em razão do incidente instaurado - deve-se a pedido dos D. Defensores dos réus presos Adolfo e Jonathan, formulado HOJE em audiência, razão pela qual não se poderá ser imputado ao Juízo, máxime com vistas à soltura dos citados agentes, cujas custódias cautelares ficam mantidas pelas exatas razões já expostas esta Juíza durante o tramitar da ação” (págs. 442/454 dos autos de origem).



    De outro lado, ressalte-se que já foram ouvidas em juízo as pessoas arroladas pelas partes, bem como realizados os interrogatórios dos acusados.



    Diante disso, a marcha processual segue regular andamento, sem que se verifique desídia na condução do feito. 



    De mais a mais, os prazos para conclusão da instrução não são peremptórios e somente evidenciariam eventual excesso de prazo caso verificada desídia na condução da ação penal, o que inocorre.



    (...)



    Inadmissível, sob fundamento algum, a soltura do paciente, revelando-se insuficientes, frente à grave conduta criminosa em tese perpetrada, quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto ausente qualquer constrangimento ilegal que deva ser reparado por meio da presente impetração.”



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar a decisão da instância antecedente, destacou que (evento 4):



    “(...)



    O presente Agravo Regimental não merece provimento. 



    Sustenta o Agravante a necessidade de reforma do decisum. 



    Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão de fls. 576-578. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado.



    No que tange ao excesso de prazo aventado, deve se ressaltar que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo.



    Transcrevo, por oportuno, trecho do acórdão impugnado, (fls. 540-541):



    "De outro lado, ressalte-se que já foram ouvidas em juízo as pessoas arroladas pelas partes, bem como realizados os interrogatórios dos acusados.



    Diante disso, a marcha processual segue regular andamento, sem que se verifique desídia na condução do feito.



    De mais a mais, os prazos para conclusão da instrução não são peremptórios e somente evidenciariam eventual excesso de prazo caso verificada desídia na condução da ação penal, o que inocorre."



    Na hipótese, em que pese a Defesa alegar excesso de prazo, não verifico a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em consideração as particularidades da causa, na qual se apura as condutas de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, demonstrando a complexidade do feito diante da diversidade de condutas e da pluralidade de pessoas envolvidas em práticas delitivas, 3 (três) réus; não se evidenciado a existência de desídia atribuível ao Poder Judiciário.



    (...)



    Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Desse modo, o ato dito coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que em casos penais mais complexos, envolvendo crimes de acentuada gravidade, como na hipótese, é tolerável alguma demora (HC 107.629/PB, Redatora para o acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 15.3.2012). 



    A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, a análise do excesso de prazo para encerramento da instrução criminal deve compreender, observados os postulados de proporcionalidade e razoabilidade, a complexidade do feito, a pluralidade de investigados e de fatos delituosos, as diligências adotadas pelo juízo e os eventuais atos procrastinatórios da defesa.



    Nesse sentido: “As particularidades da situação concreta e a inexistência de comprovação de desídia do Poder Judiciário têm o condão de infirmar a argumentação relativa ao excesso de prazo. Precedentes: HC nº 204.634-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/3/2022; RHC nº 206.881-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021; RHC nº 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016; e HC nº 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016” (HC 236.959-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024); “A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como no procedimento do Júri” (HC 230.676-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.9.2023); “A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada” (HC 239.507-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024); “O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas” (HC 240.296-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.7.2024); “Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo no processamento do recurso interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016” (RHC 240.840-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.6.2024).



     



    Nessa linha, destaca o ato dito coator que “não verifico a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em consideração as particularidades da causa, na qual se apura as condutas de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, demonstrando a complexidade do feito diante da diversidade de condutas e da pluralidade de pessoas envolvidas em práticas delitivas, 3 (três) réus; não se evidenciado a existência de desídia atribuível ao Poder Judiciário.”.



    Ademais, de acordo com as instâncias anteriores, foi deferido o pedido da defesa de instauração de incidente de dependência química e toxicológica dos réus, tendo sido, inclusive, asseverado pelo juízo de primeira instância que “eventual excesso de prazo para a instrução será decorrente do pedido dos Defensores, não podendo ser imputado ao Juízo” (evento 2, fl. 226).



    Dessa forma, na hipótese, não se identifica uma tramitação irrazoável do feito imputável ao aparelho judiciário, nem ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Inexiste, pois, manifesta ilegalidade ou flagrante arbitrariedade passível de correção nesta via excepcional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente